Tribunal: TJMT
Processo: 1010766-49.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010766-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANDERSON MARCELO DE CAMPOS - CPF: 003.229.931-13 (AGRAVADO), MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1010766-49.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANDERSON MARCELO DE CAMPOS

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA AO ART. 112, § 2º DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – NÃO OCORRÊNCIA – PRÉVIA MANIFESTAÇÃO OPORTUNIZADA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DOS DIAS REMIDOS, POR AUSÊNCIA DA FOLHA DE PONTO DO REEDUCANDO – ATESTADO FORNECIDO PELA AUTORIDADE COMPETENTE DO PRESÍDIO – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – PROGRESSÃO DE REGIME – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO – MEDIDA IMPOSITIVA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há nulidade a ser declarada quando oportunizada a prévia manifestação do MP quanto ao pedido de progressão de regime.

O atestado de trabalho confeccionado pelo diretor do estabelecimento prisional, que discrimina a jornada de trabalho, com o mês, o ano, os dias trabalhados e a atividade executada pelo reeducando, é suficiente para atender às exigências legais para a concessão da remição da pena por trabalho penitenciário.

O entendimento atual de ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção se orienta no sentido da flexibilização do art. 126 da LEP, para se reconhecer a remição pela leitura, pelo estudo por conta própria e realização de artesanato, não sendo, pois, razoável que também não se reconheça a remição da pena pelo labor interno, devidamente atestado pelo estabelecimento prisional, até mesmo "como forma de possibilitar aos apenados encarcerados em unidades sem outras atividades laborais receberem o benefício, desde que devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional
"

(STJ, AgRg no HC n. 692.779/SP).

Se o apenado cumpre as exigências normativas para progredir de regime, deve ele ser transferido para o menos gravoso.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1010766-49.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANDERSON MARCELO DE CAMPOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada no Executivo de Pena n.
0028605-17.2018.8.11.0042, que concedeu remição, por trabalho, e progressão de regime ao reeducando Anderson Marcelo de Campos.

Em suas razões, assevera que: 1) a progressão de regime concedida ao reeducando é nula, pois “
foi proferida sem prévia manifestação do Ministério Público
, negando vigência à Lei Federal n.º 7.210/84
” (sic); 2) o atestado emitido pelo diretor na unidade prisional não basta para conceder a remição, porque “
as folhas de frequência do penitente, sejam referentes ao trabalho ou ao estudo, são indispensáveis para verificar o atendimento aos preceitos integrantes da Lei de Execuções Penais, tanto principais quanto acessórios
” (sic); 3) “
no presente caso, o juízo a quo está antecipando a progressão de regime em total afronta à legislação em vigor, uma vez que o critério objetivo, no presente caso, restará satisfeito tão somente no dia 12/03/2022, haja vista que a declaração da remição pelo trabalho é indevida”
(sic) (Id. 130456177 - pág. 1-14).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum

(Id 130456181 - pág. 1-10).

Em juízo de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos
(Id. 130456182 - pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo
(Id. 136097171 - pág. 1-11).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1010766-49.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE POR FALTA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público invoca a nulidade da progressão de regime concedida ao reeducando, aduzindo que não se manifestou previamente ao deferimento do pleito.

A preliminar não prospera.

A documentação que instrui os autos demonstra que, em 18-11-2020, a defesa requereu a juntada do atestado de trabalho visando à remição de pena, assim como a progressão de regime (Id.
130456184 - pág. 34).

Em seguida, foi determinada
vista ao Ministério Público
(Id.
130456184 - pág. 37), que se manifestou em 27-11-2020 (Id. 130456184 - pág. 41-46).

Na decisão prolatada em 11-8-2021, o juiz da execução penal determinou “
que a direção da Unidade Prisional junte aos autos via original dos atestados de trabalho atualizado do penitente, nos termos do art. 129 da LEP, com a finalidade de subsidiar a análise quanto ao pedido de remição de pena, em face do trabalho exercido pelo recuperando
” (sic) (Id. 130456184 - pág. 50-54).

O atestado foi apresentado em 14-9-2021 (Id. 130456184 - pág. 56-57).

Em 28-9-2021, o MP novamente questionou a validade do documento encaminhado pelo diretor do presídio (Id. 130456184 - pág. 59-60).

O argumento foi acolhido e novo atestado solicitado à unidade prisional (Id. 130456184 - pág. 61-62), que o apresentou em 26-11-2021 (Id. 130456184 - pág. 65).

Em 6-12-2021 a defesa
reiterou
o pedido de remição e de progressão de regime (Id. 130456184 - pág. 66).

Na data de 9-12-2021, foi concedida
nova vista ao Ministério Público
, que apresentou a cota constante no Id.
130456184 - pág. 67-69, na qual “
manifestou-se desfavorável aos pedidos formulados na petição de mov. 89.1”
(sic).

Na sequência (13-12-2021), foram declarados remidos 94 (noventa e quatro) dias de pena e concedida a progressão para o regime semiaberto (Id.
130456184 - pág. 71-76).

Ao reverso do alegado, antes de decidir a respeito da progressão de regime almejada, o juízo oportunizou a manifestação do MP.

Nessas condições, a incumbência fiscalizatória (LEP, art. 67), foi preservada, não se podendo falar em ofensa ao art. 112, § 2º, da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido:

[...] Inexiste nulidade a ser reconhecida por suposta ausência de manifestação prévia do Ministério Público porquanto, a decisão agravada foi prolatada após duas manifestações do órgão ministerial. [...]
(N.U 1009293-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022).

[...] Não há qualquer irregularidade ou nulidade a ser reconhecida, uma vez que o Ministério Público manifestou nos autos, pugnando pelo indeferimento da progressão. [...]
(TJ/MT, N.U 1019964-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022).

Posto isto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Consta nos autos que o agravado cumpre 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pois condenado pelo crimes dos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico)

A Lei de Execução Penal prevê o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo (art. 126).

O benefício visa contribuir com a ressocialização do encarcerado, sendo certo que pressupõe sua efetiva participação na atividade laborativa ou estudantil.

Acerca da remição por trabalho, a LEP dispõe que a contagem de tempo será de
1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho
(art. 126, § 1º, II).

Em complemento, o art. 33 define que “
a jornada normal de trabalho não será inferior a seis, nem superior a oito horas, com descanso nos domingos e feriados
”.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Tempo de trabalho: deve o condenado desenvolver três dias de trabalho para obter o desconto de um dia de pena. O dia trabalhado deve ter, no mínimo, seis horas e, no máximo, oito, com descanso aos domingos e feriados (art. 33, caput, LEP). Note-se ser o período base para o dia de trabalho computado para a remição o montante de seis horas. Se o condenado trabalhar oito, duas horas ficam anotadas em sua ficha para posterior utilização, ao formar outras seis horas. Além disso, é viável o estabelecimento de horário especial de trabalho, conforme as peculiaridades do caso concreto, como, por exemplo, para serviços de conservação e manutenção do presídio (art. 33, parágrafo único, LEP)
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 2, 8ª ed., Ed. Forense, pág. 342 –
e-book
).

No mesmo sentido, colho da jurisprudência:

[...] A remição da pena pelo trabalho se perfaz à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho, conforme dispõe o art. 126, § 1º, inciso II, da LEP. E, nos termos do art. 33 da mesma Lei, considera-se dia trabalhado aquele em que cumprida jornada não inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, a não ser quando há estipulação de horário especial (parágrafo único do art. 33, da LEP) ou limitação de horário pela própria penitenciária (RHC n. 136.509, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 4/4/2017, DJe 27/4/2017). [...]
(STJ, AgRg no HC 638.412/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Conforme atestado pelo Diretor da PCE-MT, de janeiro de 2018 a outubro de 2020, o recorrido trabalhou como barbeiro no Raio 01, depois exerceu as funções de faxineiro e de entregador de refeições no Raio 2. O total de dias e horas trabalhadas a cada mês também foi individualizado (Id.
130456184 - pág. 65).

Como alguns períodos foram considerados anteriormente, o juiz da execução penal levou em conta apenas os “
284 (duzentos e oitenta e quatro) dias
inéditos
de trabalhos”,
e
declarou remidos 94 (noventa e quatro) dias de pena.

No ponto, a decisão objurgada consignou:

[.
..]

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que à mov. 86.1, foi colacionado ao feito atestado de trabalho de lavra da direção da unidade prisional e encarregado do setor de produção/educação, contendo o total de dias trabalhados entre os anos de 2018 e 2020, com a respectiva carga horária mensal.

Evidencia-se, ainda, que todo o período é descrito como atividade laboral intramuros e, portanto, desempenhado em horário compatível com o comercial.

Como se vê, além da fé pública dos servidores públicos que lavraram referido atestado e a evidente originalidade do documento, há ainda a descrição das horas/atividade desempenhadas pelo penitente, em observância da jurisprudência mencionada pelo ilustre Promotor de Justiça. Senão vejamos:

[...]

Assim, no documento contestado, consta a carga horária mensal que, dividida pelos dias de trabalho, aponta a média de 08h diárias.

Ainda sobre o tema, importa destacar o teor das jurisprudências ainda mais recentes sobre o tema, cujo conteúdo apontam a desnecessidade da juntada de folha de frequência ou ainda, menção sobre as horas diárias:

[...]

Nesta toada, em face da inexistência de quaisquer indícios de fraude, sujeitar o apenado à burocracia estatal e impedi-lo do usufruto de benefícios afetos à execução penal, seria impingir-lhe frontal constrangimento ilegal.

Assim, em face dos 284 (duzentos e oitenta e quatro) dias inéditos de trabalhos, desempenhados entre Setembro/2018 e Dezembro/2020 e ainda, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o (a) apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP,
DECLARO
remidos 94 (noventa e quatro) dias de pena do(a) recuperando. [...]
(Id.
130456184 - pág. 71-76).

Não obstante os argumentos sustentados no agravo, o trabalho realizado pelo preso – devidamente certificado pelo órgão competente –, autoriza a remição de pena.

A despeito de ter me posicionado de maneira contrária em julgados anteriores, me alinho ao entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de flexibilizar “
as regras previstas do art. 126 da LEP, a fim de se reconhecer a remição [...] por atividade laboral devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional [...]”
(REsp n. 1.804.266/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 25/6/2019).

Julgados recentes corroboram o posicionamento:

[...] O art. 126 da Lei de Execução Penal determina que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. O entendimento atual de ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção se orienta no sentido da flexibilização do art. 126 da LEP, para se reconhecer a remição pela leitura, pelo estudo por conta própria e realização de artesanato,
não sendo, pois, razoável que também não se reconheça a remição da pena pelo labor interno, devidamente atestado pelo estabelecimento prisional, até mesmo "como forma de possibilitar aos apenados encarcerados em unidades sem outras atividades laborais receberem o benefício, desde que devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional"
(AgRg no REsp 1.935.335/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/6/2021) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 692.779/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022).

[...] Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, os atestados de trabalho/estudo devidamente assinados pelo diretor e pelo assistente administrativo da unidade prisional são aptos à comprovação dos dias efetivamente trabalhados/estudados pelo reeducando para fins de remição da pena. [...]
(TJ/MT, N.U 1009580-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

De fato, me parece equivocado invocar a fragilidade ou a inadequação do atestado de trabalho emitido pela diretoria do estabelecimento prisional, porque não menciona o número de horas diariamente laboradas, quando a própria legislação considera o
dia de trabalho
como unidade de medida para fins de remição.

A alegação que “
não raramente [os detentos] ludibriam o sistema prisional e o Poder Judiciário, para fazê-los acreditar que efetivamente exerceram essas atividades, quando na verdade não as fizeram
” (sic), também não pode ser acolhida.

De se consignar que o documento firmado pela administração penitenciária é elaborado após a efetiva constatação, por parte do agente público, quanto ao trabalho desenvolvido pelo preso.

Ademais,
“o atestado fornecido pelo diretor do presídio é idôneo e atende às exigências legais para a prova da remição de pena por trabalho, máxime porque emitido pela autoridade competente que é detentora de fé pública e responsável pela fiscalização das atividades exercidas no interior da unidade prisional
” (TJ/MT, N.U 1002707-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022).

De toda sorte, a fiscalização das atividades desempenhadas pelo preso constitui ônus estatal, não sendo possível negar o benefício com base em possíveis falhas que possam ter ocorrido. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONFECÇÃO DE ARTESANATO. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE. FALHA DO PODER PÚBLICO. REMIÇÃO. CONCEDIDA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Hipótese em que a remição da pena pelo trabalho artesanal foi cassada, pelo Tribunal a quo, em virtude da impossibilidade de a autoridade carcerária aferir o quantitativo de horas trabalhadas em decorrência de problemas estruturais e de outros argumentos, para os quais não contribuiu o apenado, que não pode ser prejudicado pela ineficiência dos serviços inerentes ao Estado
.

2.
Cabe ao Estado ao Estado administrar o cumprimento do trabalho no âmbito carcerário, não sendo razoável imputar ao sentenciado qualquer tipo de desídia na fiscalização ou controle desse meio
.

3. No caso em apreço, observa-se que o reeducando efetivamente exerceu o trabalho artesanal, tendo sido essa tarefa devidamente atestada pela administração carcerária.
Por tal motivo, descabe ao intérprete opor empecilhos praeter legem à remição pela atividade laboral, prevista pelo citado art. 126 da Lei de Execução Penal, uma vez que a finalidade primordial da pena, em fase de execução penal, é a ressocialização do reeducando
.

4.
Assim, sendo possível a interpretação extensiva in bonam partem, não há falar em afastamento da possibilidade da concessão da benesse àqueles apenados que estejam vinculados a atividades profissionalizantes, tais como a participação em atividades de artesanato no interior do estabelecimento prisional
.

5. Agravo regimental improvido
(AgRg no REsp 1720785/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

De tal sorte, reputo válido o atestado encaminhado ao Juízo das Execuções Penais, que subsidiou a concessão do benefício.

Além disso, a partir da documentação que instrui o presente agravo, não identifico indícios de que a progressão de regime foi indevidamente concedida.

Do que consta nos autos,
o recuperando atingiu o requisito objetivo em 8-12-2021 (Id. 130456184 - pág. 73).

De mais a mais, como registrou o juiz da execução penal
“
inobstante não conste dos autos atestado de comportamento carcerário, verifica-se que o penitente efetuou trabalhos intramuros de maneira ordeira, indicando a presença de critério subjetivo, concernente à progressão regimental. No mais, o crime perpetrado não foi revestido de violência ou grave ameaça à pessoa
” (sic) (Id. 130456184 - pág. 73). , de modo que também restou satisfeito o critério subjetivo.

Se o apenado cumpre as exigências normativas para a progressão, deve ele ser transferido para o regime menos gravoso.

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022